Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS RECOLHIDAS APÓS INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença por meio da qual foi extinto o processo sem julgamento de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Verifica-se que contra a decisão mediante a qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte autora/apelante interpôs agravo de instrumento.
3. Após a ciência da decisão de não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a parte autora recolheu as custas processuais iniciais. Dessa forma, não se justifica a extinção do processo sem análise de mérito, em observância aos princípios da razoabilidade, da economia e da celeridade processuais, bem como com o intuito de observar o princípio da cooperação e o princípio da primazia do julgamento de mérito.
4. Apelo provido para que seja determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.